Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-86.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000050-86.2025.8.05.0198 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TAINAN DA PAIXAO SILVA Advogado(s): NILSON BRAGA ARGOLO, GEOVANA DE JESUS NOLASCO, IZABELLA SACERDOTE BOTELHO APELADO: SKY AIRLINE S.A. Advogado(s):VITOR LUIZ MENEZES JESUS, LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO REFLEXA DE SANÇÃO PROCESSUAL APÓS REFORMA DO MÉRITO. INCOERÊNCIA INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. ADITAMENTO ESPONTÂNEO ANTES DA ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DE AÇÃO PROPOSTA PELO CÔNJUGE ANTES DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DUPLICIDADE INDENIZATÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DAS CONSEQUÊNCIAS DO ART. 81 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora para reconhecer falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional (bagagem danificada e extravio parcial), fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e inverter os ônus sucumbenciais, mantendo a sentença “nos demais termos”. A embargante sustenta omissão e contradição quanto ao pedido de afastamento da condenação por litigância de má-fé e das consequências do art. 81 do CPC, inclusive multa de 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não apreciar, de forma expressa, capítulo recursal que impugnava a condenação por litigância de má-fé, mantendo-a reflexamente após reconhecer a procedência parcial da pretensão indenizatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabem embargos de declaração para suprir omissão e eliminar contradição (CPC, art. 1.022, I e II), admitindo-se, excepcionalmente, efeitos infringentes. 4. O acórdão embargado deixou de enfrentar capítulo específico da apelação relativo à condenação por litigância de má-fé, configurando omissão relevante. 5. É contraditório reconhecer a falha na prestação do serviço e o direito à indenização por dano moral, mas manter, por fórmula genérica, sanção processual fundada em suposta alteração da verdade dos fatos ou conduta temerária. 6. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou culpa grave (CPC, art. 80), não se admitindo presunção. 7. O aditamento espontâneo da petição inicial antes da estabilização da lide indica postura cooperativa e afasta intuito de vantagem indevida. 8. A extinção, sem resolução do mérito, de ação ajuizada pelo cônjuge antes da contestação elimina risco de duplicidade indenizatória ou enriquecimento ilícito. 9. O exercício regular do direito de ação, especialmente em relação de consumo, não configura litigância de má-fé quando ausente comprovação de comportamento doloso. 10. Inexistindo conduta enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC, é indevida a condenação por litigância de má-fé e devem ser afastadas as consequências do art. 81 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação por litigância de má-fé e as consequências do art. 81 do CPC. Tese de julgamento: 1. A manutenção genérica dos “demais termos da sentença” não supre a omissão quanto a capítulo específico impugnado no recurso, sobretudo quando envolve condenação por litigância de má-fé. 2. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou culpa grave, não se presumindo do simples exercício do direito de ação. 3. Reconhecida a procedência, ainda que parcial, da pretensão indenizatória, revela-se contraditória a manutenção de sanção processual fundada na suposta inexistência do direito alegado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, I e II; 80; 81; 489, § 1º, IV; 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8058411-81.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, publ. 11.02.2025; STF, RE 636.331 (Tema 210 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no AREsp: 1957910 RS 2021/0246609-7, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/02/2022, DJe 21/02/2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator.